Tribunal: TJSP
Processo: 1501866-54.2025.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL OU FOTOGRÁFICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. MAUS ANTECEDENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL OU FOTOGRÁFICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. MAUS ANTECEDENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. A defesa requer a desclassificação para furto tentado, o afastamento das qualificadoras, detração penal, reconhecimento da atenuante da confissão, redução da pena e abrandamento do regime. O acórdão mantém a consumação e a autoria, afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo por falta de prova, redimensiona a pena-base e preserva o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o furto se consuma ou permanece na forma tentada; (ii) estabelecer se subsistem as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes; (iii) determinar o correto redimensionamento da pena diante das circunstâncias judiciais e do reconhecimento da confissão; (iv) definir se é cabível abrandar o regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, autos de reconhecimento, exibição e apreensão e entrega, além da prova oral, com apreensão dos bens subtraídos no veículo conduzido pelo acusado e reconhecimento imediato pela vítima.
A palavra da vítima e o depoimento do policial militar que realizou a abordagem, colhidos sob contraditório, formam conjunto harmônico e idôneo para sustentar a condenação, inexistindo elemento concreto de parcialidade que invalide a prova testemunhal de agente público.
A confissão judicial do réu, ausentes indícios de insinceridade ou coação, reforça a conclusão condenatória, em consonância com o restante do acervo probatório.
O furto é consumado quando há inversão da posse da res, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, o que afasta a pretendida desclassificação para a modalidade tentada.
O concurso de agentes é demonstrado pela prova oral, mantendo-se a qualificadora correspondente.
O rompimento de obstáculo não se comprova, pois inexiste laudo pericial ou fotografia da porta supostamente arrombada, afastando-se a qualificadora do art. 155, §4o, I, do Código Penal.
Na dosimetria, a sentença fixa a pena-base no dobro do mínimo legal com fundamento em maus antecedentes (cinco condenações anteriores) e circunstâncias do crime, mas deve excluir a valoração negativa do rompimento de obstáculo como circunstância judicial para evitar sobreposição valorativa, redimensionando-se proporcionalmente a exasperação.
Permanecem desfavoráveis os maus antecedentes e a gravidade concreta decorrente da prática em residência (invasão de domicílio), circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal e justifica pena-base acima do mínimo.
A pena-base é reduzida em 3/5 e fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa; na segunda fase, a reincidência é compensada com a atenuante da confissão, tornando definitiva a pena nessa etapa.
A reincidência e os maus antecedentes impedem regime mais brando e obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo prescindível posse mansa e pacífica.
A qualificadora do rompimento de obstáculo exige demonstração mínima por prova técnica ou equivalente idônea, não bastando alegação desacompanhada de laudo ou registro objetivo do arrombamento.
Afastada qualificadora ou vetorial indevidamente valorada, a pena-base deve ser redimensionada de forma proporcional, preservados maus antecedentes e circunstâncias concretas efetivamente demonstradas.